Tribunal: TJES
Processo: 0002944-75.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002944-75.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, III, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
Nos termos do artigo 413 do CPP, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.

3.
Em vista da matéria analisada, não restou constatada qualquer violação aos artigos 121 e 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigos 414, 415, 419, todos do CPP e artigos 50, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e demais dispositivos legais e princípios constitucionais correlatos, prequestionados pela Defesa para fins de interposição dos recursos extraordinários.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON ALMEIDA SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 1.023/1.023-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

De início, cumpre enunciar que a denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, narrou que, no dia 09 de janeiro de 2017, na Rua Rosa Vermelha, Nova México, Vila Velha/ES, o ora recorrente, “com vontade de matar, desferiu vários golpes de socos e chutes na cabeça de Carlos Alberto Scupino, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de fl. 32, que por sua natureza e sede lhe provocaram trauma craniofacial, com múltiplas fraturas de ossos da face, ficando em tratamento intensivo entubado.”

O crime teria sido motivado pelo uso de bebidas e o consumo de drogas, sendo praticado mediante violência extrema e selvagem contra a vítima, haja vista os inúmeros golpes desferidos, o que causou a ela sofrimento demasiado e desnecessário para o resultado pretendido pelo denunciado.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, ANDERSON ALMEIDA SANTOS interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel para o de lesão corporal (art. 129 do CP), sob o fundamento de ausência de
animus necandi
, conforme permissivo constante no artigo 419 do Código de Processo Penal.

Para tanto, após transcrever os depoimentos prestados por duas testemunhas e o interrogatório do réu, sustentou a defesa que “não ha indícios suficientes de que o recorrente tenha tido o
animus necandi
, elemento imprescindível para a imputação de delito de homicídio (ou sua tentativa).”

Afirmou, ainda, que o réu e a vítima eram amigos há mais de 20 anos, vistos constantemente juntos consumindo álcool e drogas e já brigaram anteriormente, em duas ocasiões, mas nunca houve agressão física tão violenta quanto a constante dos autos. Além disso, teria sido a vítima quem iniciou a agressão física no dia dos fatos, o que foi comprovado pelo relato de testemunhas, sendo que o réu foi visto chorando e com o olho roxo.

Por fim, aduziu “que as imagens de videomonitoramento de fl. 34, mostram que ninguém interveio para separar a briga, tendo o recorrente cessado as agressões espontaneamente, embora a vítima aparentasse estar desacordada.”

Pois bem. No presente caso, como dito, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo qual o réu foi pronunciado, para o de lesão corporal.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo ser analisado o dolo do agente, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Dito isso, entendo que a materialidade do delito de tentativa de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio nº 31323046, de fls. 06/11, do Boletim de Atendimento nº 31322622, de fls. 13/13-v e, especialmente, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 36.

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, além dos depoimentos prestados pelas 02 (duas) testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, no momento em que admite
que não tinha consciência da quantidade e do excesso de golpes que estava dando na vítima
.

Confira-se:

[...] que é morador do Bairro Novo México há 42 anos; que era amigo da vítima há 20 anos da data do fato; que o interrogando e usuário de drogas desde os 12 anos de idade; que sua droga de preferência e crack; que a vítima também usava crack; que o interrogando não morava junto com a vítima; que na época dos fatos, já estava fazendo uso de entorpecentes há 3 dias; que na época do fato, além de crack o interrogando estava fazendo uso de clonazepam e aguardente; que na noite dos fatos, estava junto com a vítima na casa desta; que naquela noite, tanto interrogando quanto vitima fizeram uso de aguardente e crack; que na noite dos fatos, a vítima não quis deixar o interrogando sair da casa dela; que então o interrogando deu um soco na porta da casa da vítima, e por isso gerou um pequeno dano; que então a vítima abriu porta para que o interrogando deixasse sua casa; que ato contínuo, o interrogando se deslocou até o ‘bar do AA’; que ao chegar no bar, ficou conversando do lado de fora com a testemunha, Thiago em pé; que o interrogando percebeu que a vítima estava indo para o bar também; que ao chegar do lado de fora do bar, a vítima sem dizer nada, efetuou um soco no olho direito do interrogando; que antes dos fatos, nunca ocorreu alguma agressão entre interrogando e vítima;
que depois o interrogando revidou o soco que levou da vítima e não se recorda mais de nada; que somente foi ver o que realmente tinha feito com a vítima três dias após o fato, quando viu as imagens da câmera de videomonitoramento; que depois dos fatos, nunca mais viu a vítima; que somente reagiu após ter sido agredido pela vítima; que o interrogando não tinha consciência da quantidade e do excesso de golpes que estava dando na vítima; que confirma o interrogatório de fls. 37/38
; que em nenhum momento teve a intenção de matar a vítima; que também não teve a intenção de ferir a vítima, mas apenas de revidar a agressão que sofreu. [...]

Da prova suso transcrita, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, por meio cruel, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Carlos Alberto Scupino.

Mesmo sem adentrar ao mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, como dito,
não tinha consciência da quantidade e do excesso de golpes que estava dando na vítima
, não havendo a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, que o ora recorrente teria agido sem
animus necandi
, devendo, pois, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ainda sob essa ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Senão, vejamos:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Por fim, dou por prequestionados os artigos 121 e 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigos 414, 415, 419, todos do CPP e artigos 50, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos extraordinários perante os Tribunais Superiores.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.